Tribunal: TJBA
Processo: 0500840-25.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500840-25.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA

APELADO: CECILIA DE MENDONCA COSTA CARVALHO

Advogado(s)
:
VINICIUS MEDRADO MENDES, JAMIL CABUS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.

AÇÃO ANULATÓRIA.

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). EXERCÍCIOS 2016 e 2017. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). LEIS MUNICIPAIS Nº 1.293/2013 E 1.359/2014. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. REAJUSTE ACIMA DA INFLAÇÃO. POSSIBILIDADE POR MEIO DE LEI. SÚMULA 160 DO STJ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFASAGEM HISTÓRICA. ESCALONAMENTO PLURIANUAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. O princípio da legalidade tributária (Art. 150, I, CF e Art. 97, CTN) veda a majoração de tributo sem lei que o estabeleça.

2. Nos termos da Súmula 160 do STJ, é defeso ao Município atualizar o IPTU em percentual superior ao índice oficial de correção monetária apenas quando o faz mediante decreto. Havendo lei em sentido estrito, como no caso da Lei Municipal nº 1.293/2013, a majoração real da base de cálculo é juridicamente válida.

3. A proporcionalidade do reajuste de 286% justifica-se pela ausência de atualização da Planta Genérica de Valores (PGV) em Camaçari por dez anos (2003-2013).

4. O percentual decorre de estudo técnico que constatou valorização imobiliária mínima superior ao índice aplicado.

5. O impacto financeiro restou mitigado pelo escalonamento do aumento em quatorze anos, instituído pela Lei nº 1.359/2014, preservando-se a segurança jurídica e a não surpresa.

6. Inexiste efeito confiscatório quando o valor venal apurado pelo fisco, mesmo após a majoração, permanece significativamente inferior ao valor real de mercado do imóvel de luxo, evidenciando que a base de cálculo tributária não exaure a riqueza do contribuinte, mas apenas busca a necessária justiça fiscal.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0500840-25.2017.8.05.0039, da comarca de Camaçari, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI (parte ré)
e apelada
CECÍLIA DE MENDONÇA COSTA CARVALHO (parte autora)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça